Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-14.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Possibilidade de correção de ofício de erro de cálculo em precatório.
1 – Inexatidões materiais e erros de cálculo de precatório não fazem coisa julgada e podem ser corrigidos até mesmo de ofício (CPC/73, art. 463, I).
2 – Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
3 - Embargos não providos.